Tribunal: TJMT
Processo: 1020940-57.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020940-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIA CLAUDINE DA SILVA - CPF: 568.028.111-20 (APELADO), KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, após homologação de laudo pericial e posterior depósito judicial realizado pela instituição financeira, reconheceu a satisfação da obrigação, extinguindo o processo com fundamento no CPC, art. 924, II.

2. A parte recorrente sustenta a existência de erro material grave no laudo pericial, consistente na inclusão indevida de dados estranhos aos autos e na duplicidade de valores, pleiteando a nulidade da homologação dos cálculos ou sua retificação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, após a homologação de laudo pericial não impugnado no prazo legal, é juridicamente admissível rediscutir supostos erros materiais atribuídos ao trabalho técnico pericial, bem como se a extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação obsta a reanálise do quantum debeatur.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial, após regular intimação das partes nos termos do CPC, art. 477, § 1º, acarreta preclusão temporal, extinguindo o direito processual de questionar posteriormente os cálculos homologados.

5. A alegação de erro material em prova pericial não se confunde com erro material judicial previsto no CPC, art. 494, pois depende de contraditório e insurgência oportuna, submetendo-se integralmente ao regime preclusivo.

6. A tentativa de rediscussão da matéria apenas após a homologação judicial do laudo revela insurgência processualmente inadmissível, sob pena de violação à segurança jurídica, à estabilização processual e à boa-fé objetiva.

7. O depósito judicial realizado pela própria executada e a consequente extinção do feito por satisfação da obrigação consolidam a superação da controvérsia executiva, tornando inviável a reabertura da discussão sobre valores já estabilizados processualmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação ao laudo pericial no prazo legal enseja preclusão temporal, inviabilizando posterior rediscussão sobre supostos erros materiais atribuídos ao trabalho técnico homologado. 2. A extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação impede a reabertura da controvérsia acerca do quantum debeatur, ressalvadas hipóteses legais excepcionais não configuradas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 477, § 1º, 494 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1021156-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.12.2023; TJMT, AI nº 1015744-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença movida por
LIA CLAUDINE DA SILVA
, que reconheceu a satisfação da obrigação, extinguindo o processo com fulcro no artigo 924-II do CPC (Id. 362490989).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o laudo pericial homologado contém erro material grave, consistente na inclusão indevida de planilha pertencente a terceira pessoa (HUGNA MAYRE DE OLIVEIRA), referente a cartão com final 6020 inexistente nos autos da autora, gerando acréscimo indevido de R$ 21.372,81 (vinte e um mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), além de duplicidade na apuração de valores ao considerar reemissão de cartão como nova contratação, majorando indevidamente o débito em R$ 34.855,38 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), resultando em valor executado de R$ 64.581,34 (sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) que destoa significativamente tanto do montante indicado pela própria exequente (R$ 23.043,07) quanto do valor correto apontado pelo banco (R$ 6.854,68), configurando enriquecimento sem causa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando ainda que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial e deve exercer valoração crítica da prova técnica, especialmente diante de inconsistências evidentes.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, pela reforma integral da decisão com reconhecimento da nulidade da homologação dos cálculos periciais ou, subsidiariamente, pela exclusão da planilha estranha aos autos e reconhecimento da duplicidade, com adoção do valor de R$ 6.854,68 (seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) como efetivamente devido, além da condenação da parte adversa à restituição dos valores levantados indevidamente (Id. 362490998).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que operou-se preclusão temporal porque a instituição financeira foi devidamente intimada para manifestação sobre o laudo pericial e quedou-se inerte no momento processual oportuno, tendo suas tentativas posteriores de rediscussão, inclusive por meio de embargos de declaração, sido expressamente rejeitadas pelo juízo com reconhecimento de que a controvérsia já se encontrava superada, sustentando que o recurso possui caráter meramente protelatório ao reiterar argumentos já analisados e afastados, que o laudo foi elaborado de forma criteriosa e que eventuais inconsistências decorrem da própria documentação confusa apresentada pelo banco, não havendo demonstração específica de erro matemático ou falha metodológica.

Por fim, manifesta pelo não conhecimento da apelação diante da tentativa de rediscussão de matéria preclusa ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento integral com manutenção da sentença e reconhecimento do caráter protelatório da insurgência (Id. 362491004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença movida por
LIA CLAUDINE DA SILVA
, que reconheceu a satisfação da obrigação, extinguindo o processo com fulcro no artigo 924-II do CPC (Id. 362490989).

Antes de adentar no mérito recursal, faz-se necessário salientar que, o Laudo pericial foi encartado aos autos em 28 de novembro de 2025 (Id. 362490967), após as partes foram intimadas para manifestar sobre o laudo pericial (Id. 362490968).

Em razão da inércia de ambas as partes, o Juízo de Origem homologou o Laudo Pericial supracitado (Id. 362490976).

Importante ressaltar que, apenas após a homologação, a parte apelante se opôs ao Laudo Pericial, alegando existir equívoco material (Id. 362490978).

Posteriormente, efetuou o depósito em juízo do valor de R$ 23.989,78 (vinte e três mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos – Id. 362490984).

Com isso, o Juízo “
a quo
” reconheceu a satisfação da obrigação, extinguindo o feito e determinando a expedição de alvará (Id. 362490989).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte apelante, alegando a existência de erro material no Laudo Pericial.

Pois bem.

A questão central que se apresenta neste recurso não reside propriamente na análise do mérito das alegações sobre supostos erros materiais no laudo pericial, mas sim na verificação da possibilidade jurídica de rediscussão de matéria que já foi objeto de preclusão temporal.

Conforme documentado nos autos, a cronologia processual revela de forma inequívoca que a instituição financeira apelante
teve oportunidade processual adequada para impugnar o laudo pericial, mas optou por permanecer inerte, somente vindo a se manifestar após a homologação judicial do trabalho técnico
.

A preclusão temporal constitui instituto fundamental do sistema processual brasileiro, operando como mecanismo de estabilização das relações processuais e garantia da segurança jurídica. Trata-se de fenômeno que decorre automaticamente do transcurso do prazo legal para a prática de determinado ato processual, independentemente de declaração judicial expressa, conforme estabelece o artigo 223 do Código de Processo Civil.

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

A “
ratio essendi
” deste instituto reside na necessidade de conferir ao processo a necessária dinâmica e progressividade, impedindo que as partes possam, a qualquer tempo e de forma indefinida,
rediscutir questões que deveriam ter sido abordadas no momento processual adequado
.

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma cristalina a ocorrência da preclusão temporal. O laudo pericial foi regularmente juntado aos autos em 28 de novembro de 2025, conforme se verifica no Id. 362490967.

Subsequentemente, ambas as partes foram formalmente intimadas para se manifestarem sobre o trabalho técnico, nos termos do artigo 477, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, apresentem suas considerações sobre o laudo do perito do juízo.

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Diante da inércia de ambas as partes, que deixaram transcorrer “
in albis
” o prazo legal sem apresentar qualquer manifestação, o Juízo de Origem procedeu à homologação do laudo pericial, conforme decisão constante do Id. 362490976. Esta homologação
representa o reconhecimento judicial de que, não havendo impugnação tempestiva, as conclusões do trabalho técnico tornaram-se estáveis e imutáveis no processo, operando-se a preclusão consumativa quanto à possibilidade de discussão sobre os cálculos apresentados pelo “
expert
”
.

Somente após esta homologação, quando já consumada a preclusão, a instituição financeira apelante veio aos autos apresentar impugnação ao laudo pericial, alegando a existência de erro material, conforme se verifica no Id. 362490978. Esta conduta processual revela-se
manifestamente intempestiva e juridicamente inadmissível
, porquanto pretende rediscutir matéria que já se encontrava definitivamente estabilizada no processo. A parte alega que o laudo contém erro material grave, consistente na inclusão indevida de planilha pertencente a terceira pessoa e na duplicidade de valores, contudo, tais alegações, ainda que eventualmente procedentes do ponto de vista fático, não possuem o condão de afastar a preclusão já consumada.

A distinção entre erro material do juízo e erro material alegado em prova pericial mostra-se fundamental para a correta compreensão da questão. O erro material do juízo, previsto no artigo 494 do Código de Processo Civil, pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, precisamente porque se trata de equívoco cometido pelo próprio magistrado na elaboração do provimento jurisdicional, não se sujeitando à preclusão.

Diversamente, o erro material alegado em prova pericial não constitui erro do juízo, mas sim suposto equívoco cometido pelo perito judicial na elaboração do trabalho técnico. Este tipo de alegação sujeita-se ao
contraditório
e
à preclusão
,
devendo ser apresentada no momento processual adequado, qual seja, quando da intimação das partes para manifestação sobre o laudo
. A razão desta distinção reside no fato de que a avaliação sobre a existência ou não de erro no trabalho pericial demanda análise técnica e contraditório, não podendo ser realizada a qualquer tempo, sob pena de eternização das discussões processuais e violação à segurança jurídica.

No caso concreto, a instituição financeira apelante alega que o perito incluiu indevidamente planilha referente a terceira pessoa e que considerou reemissão de cartão como nova contratação, gerando duplicidade de valores. Tais alegações, independentemente de sua eventual procedência fática, referem-se a supostos erros cometidos pelo perito judicial na elaboração do laudo, e não a erros do magistrado na prolação da decisão homologatória. Portanto,
deveriam ter sido apresentadas quando da intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial, não sendo possível sua alegação após a homologação judicial do trabalho técnico
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL . PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL . SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3 . AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL . PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 . “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL . SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] 3.
As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica”(AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021)
. 2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021156-44.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A preclusão temporal impede que a parte, após o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente. O processo deve ser conduzido com a necessária celeridade, com observância dos prazos legais e da boa-fé processual
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10157449820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2024) (destaquei)

Outro aspecto processual relevante que merece destaque refere-se à circunstância de que o Juízo de Origem, após o depósito judicial efetuado pela instituição financeira, reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando a expedição de alvará em favor da exequente, conforme decisão constante do Id. 362490989. Esta extinção do processo por satisfação da obrigação possui relevância jurídica fundamental para a análise do recurso de apelação, porquanto evidencia que a discussão sobre o “
quantum debeatur
” tornou-se superada.

O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. A satisfação da obrigação pode ocorrer de diversas formas, incluindo o pagamento direto ao exequente, o depósito judicial do valor devido ou a adjudicação de bens. No caso concreto, a instituição financeira
optou por efetuar depósito judicial, o que foi interpretado pelo Juízo de Origem como satisfação da obrigação, ensejando a extinção do processo executivo
.

A extinção do processo por satisfação da obrigação possui efeitos jurídicos relevantes, porquanto representa o reconhecimento judicial de que a prestação jurisdicional executiva atingiu sua finalidade, qual seja, a satisfação do direito do exequente reconhecido no título executivo judicial. Uma vez extinto o processo por este fundamento, a discussão sobre o “
quantum debeatur
” perde seu objeto, tornando-se superada. Eventual alegação de excesso de execução deveria ter sido apresentada antes do depósito judicial e da extinção do processo,
não sendo possível sua discussão em sede de recurso de apelação contra a sentença de extinção
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais, em virtude da ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais, deixo de majorá-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026